Tribunal: TJSP
Processo: 2278344-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação revisional de contrato bancário - Pressupostos ausentes – Financiamento de veículo novo de elevado valor e prestações também elevadas, com o pagamento de diversas parcelas pela autora, a afastar a obtenção do benefício – Inteligência do art. 99, §2o, do NCPC - Recurso negado.*